Tribunal: STF
Processo: Rcl 58778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA PRETENDIDOS QUE EMBASARAM A DENÚNCIA CONTRA O AGRAVANTE DISPONIBILIZADO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE CONTESTAR A VERCADIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.